Tribunal: TJDFT
Processo: 0719332-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE NÃO O ADMITIU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REPETIÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ APRECIADOS PELA TURMA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Se o pedido relativo à revogação da prisão ou concessão de prisão domiciliar à paciente em virtude do risco de contágio do COVID-19 pelo fato dela encontrar-se grávida não foi apreciado na vara de origem incabível a análise desse pleito pelo Tribunal, via Habeas Corpus, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.
II – Não se admite habeas corpus quando os pedidos formulados compreendem repetição daqueles já apreciados em impetração anterior.
III - Agravo interno conhecido e desprovido.